Tribunal: CARF
Processo: 10950.720301/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.720301/2008-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.885 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ITR.
ÁREAS
ALAGADAS
POR
RESERVATÓRIO
DE
USINA
HIDRELÉTRICA. NÃO INCIDÊNCIA.
Nos termos da Súmula n° 45 do CARF, o ITR não incide sobre áreas alagadas
para fins de constituição de reservatório de usinas hidroelétricas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite, Eduardo
Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli Sorrentino
(suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 114/136) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 97/105) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls.
02/05), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2006, tendo
como objeto o imóvel denominado “USINA MOURÃO”, NIRF n° 3.533.746-0 e de área total
declarada de 1.863,9ha (e-fls. 04), cientificada em 20/06/2008 (e-fls. 109).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.720301/2008-33
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.885 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720301/2008-33

Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, após regularmente
intimado, o contribuinte não comprovou o Valor da Terra Nua declarado.
Na impugnação (e-fls. 24/43), em síntese, foram abordados os tópicos:
(a) Área afeta à Concessão do Serviço Público de Energia.
(b) Área de Preservação Permanente.
(c) Base de Cálculo. Usina e Reservatório.
(d) Jurisprudência.
(e) Juros e Multa.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 97/105), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2006
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
A alteração dos dados declarados utilizados para cálculo do imposto somente poderá ser
aceita mediante apresentação de elementos concretos que a justifiquem.
ÁREAS ISENTAS. TRIBUTAÇÃO.
Para exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente e outras não
declaradas é necessária a comprovação da existência efetiva dessas áreas e do
cumprimento de exigência legal de entrega do ADA ao Ibama, no prazo lixado na
legislação tributária.
VALOR DA TERRA NUA.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, com
base no S1PT, se não existir comprovação que justifique reconhecer valor menor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 15/07/2010 (e-fls. 110/113) e o recurso voluntário
(e-fls. 114/136) interposto em 30/07/2010 (e-fls. 114), em síntese, alegando:
(a) Área afeta à Concessão do Serviço Público de Energia. O imóvel não é de
titularidade da recorrente, uma vez que se encontra afeto à concessão do
serviço público de energia, não havendo, portanto, incidência do ITR. O
imóvel foi desapropriado para a implantação da Usina Mourão, sendo as
instalações das usinas, linhas e subestações de transmissão de energia elétrica
bens públicos da União vinculados/afetos à prestação do serviço público
federal de energia elétrica (Decreto n° 41.019/57, art. 63), a não integrarem o
patrimônio do concessionário e que serão revertidos ao patrimônio da União
ao término da concessão (Lei n° 8.987/95, art. 35). Embora alguns imóveis
estejam registrados como tendo sido desapropriados pela concessionária de
serviço público, tal fato não dá à concessionária a propriedade do imóvel.
Trata-se de bem público. Não se tratando de propriedade privada, não incide
ITR. Além disso, o uso e a fruição são restritos pela vinculação ao serviço
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.885 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720301/2008-33

público e inexiste o poder de dispor do bem. Pelas mesmas causas (bem
pública de uso especial, vinculado e ocupado por serviço público de
titularidade da União Federal sujeito à reversão), não há tampouco posse e
muito menos animus domini. Nesse sentido, são ilustrativos julgamentos a
envolver a Companhia DOCAS do Estado de São Paulo – CODESP e o IPTU
(RE 253.394-7,RE 265.749-2, RE-AgR 318.185-8 e RE 357.447-7). Tanto as
terras alagadas para fins de geração, bem como as demais terras nas quais se
assentam as instalações inerentes à prestação do serviço público de energia
elétrica, não pertencem à recorrente e não há posse, ausente o domínio útil,
sendo a concessionária mera detentora do direito de uso das referidas áreas,
utilizando-as apenas enquanto durar a concessão, já que ao final tais bens
serão revertidos à União. A Primeira Câmara do Terceiro Conselho de
Contribuintes já acolheu esse entendimento.
(b) Área de Preservação Permanente. O imóvel encontra-se em área de
preservação permanente, conforme art. 1° do Decreto n° 3.256, de 1997
(Parque Estadual do Lago Azul) e declaração do IBAMA. A decisão recorrida,
contudo exigiu, além da comprovação da existência da área no imóvel, a
apresentação de ADA junto ao IBAMA, exigência que não subsiste em face
da legislação e da jurisprudência, em especial para áreas submersas em
reservatórios artificiais. Além do documento expedido pelo IBAMA, a
Portaria IAP n° 188/, de 2006, reconhece a relevância da área para a
conservação da biodiversidade no Estado do Paraná, conforme se pode
depreender das fls. 15 do relatório IAP/COPEL, havendo parecer favorável
para constituição de unidade de conservação. Por fim, providenciou-se junto
ao IBAMA o ADA em 18/09/2009.
(c) Base de Cálculo. Usina e Reservatório. Jurisprudência. Parte do imóvel, objeto
do lançamento fiscal, é constituído de área alagada para a formação do
reservatório da Usina. Tal fato é incontroverso, pois se comprova
documentalmente, tanto pela certidão de transcrição do referido imóvel,
quanto pela Declaração emitida. Pelo Representante do IBAMA no Estado do
Paraná, não tendo o fisco negado tal fato. A decisão recorrida apenas aduz que
a isenção das áreas alagadas para formação de reservatório de usina
hidrelétrica somente é isenta a partir da edição da Lei n° 11.727, de 2008. Esse
entendimento, contudo, afronta a Súmula CARF n° 45.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 15/07/2010 (e-fls. 110/113), o recurso
interposto em 30/07/2010 (e-fls. 114) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.885 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720301/2008-33

Ilegitimidade. Área afeta à concessão do serviço público de energia. Bem da
União é o potencial de energia hidráulica (Constituição, art. 20, VIII), a capacidade potencial de
um determinado local gerar energia hidráulica. Trata-se de bem que não se confunde com o
imóvel rural (Constituição, art. 176). Contribuinte do ITR é o proprietário, o titular de domínio
útil ou o possuidor do imóvel rural a qualquer título (Lei n° 9.393, de 1996, art. 4°). A
circunstância de a recorrente1 ser concessionária de serviço publico federal e desenvolver em
imóvel rural a geração de energia elétrica não a torna imune ou isenta e nem retira o valor de
mercado da terra nua. Não há imunidade (Constituição, art. 173, §2°), na linha do decidido
quando da fixação das teses nos Temas 3852 e 4373 de repercussão geral, sendo didática a
seguinte ementa de decisão do Supremo Tribunal Federal a tratar de questão análoga (ITBI),
transcrevo:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. ITBI. EMPRESA PRIVADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO. BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS PARA O FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO
INDEVIDA. 1. A discussão relacionada à extensão da imunidade tributária recíproca
para favorecimento de empresa privada fornecedora de energia elétrica encontra solução
nos Temas 437 e 385 da repercussão geral. 2. A imunidade tributária recíproca não deve
servir de instrumento para a geração de riquezas incorporáveis ao patrimônio de pessoa
jurídica de direito privado cujas atividades tenham manifesto intuito lucrativo. 3. É
inviável o processamento de recurso extraordinário se, para se divergir do entendimento
adotado na origem, for necessário reexaminar fatos e provas. Súmula 279/STF. 4.
Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos
termos do art. 1.021, §4o, do CPC.
(RE 1170302 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em
06/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-
10-2019)
Aparentemente a Companhia Paranaense de Energia Elétrica – Copel consta como
proprietária do imóvel em transcrição/matrícula do Registro de Imóveis, conforme noticia o

1 Apresenta-se como fato notório que a Copel Geração e Transmissão S.A.- Copel GeT é uma sociedade por ações,
subsidiária integral da Companhia Paranaense de Energia - Copel (esta uma sociedade de economia mista com ações
negociadas em bolsa de valores), dotada de personalidade jurídica de direito privado, parte integrante da
administração indireta do Estado do Paraná, instituída pela Lei Estadual no 12.355/1998, sob autorização das
Resoluções Aneel no 558/2000 e 258/2001, tendo inicialmente absorvido bens, instalações, direitos e obrigações da
Companhia Paranaense de Energia - Copel e posteriormente parte do patrimônio da Copel Transmissão S.A.,
quando da cisão total e extinção desta.
2 Tema 385 - Reconhecimento de imunidade tributária recíproca a sociedade de economia mista ocupante de bem
público. Leading Case: RE 594015
Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 150, VI, a, da Constituição Federal, se a
imunidade tributária recíproca alcança, ou não, sociedade de economia mista arrendatária de terreno localizado em
área portuária pertencente à União.
Tese: A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada
arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa
hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município.
3 Tema 437 - Reconhecimento de imunidade tributária recíproca a empresa privada ocupante de bem público.
Leading Case: RE 601720
Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 150, VI, a, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal, se
a imunidade tributária recíproca alcança, ou não, bem imóvel de propriedade da União cedido à empresa privada que
explora atividade econômica.
Tese: Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito
privado, devedora do tributo.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.885 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720301/2008-33

estudo conjunto Copel e IAP (e-fls. 170). A recorrente apresentou as Declarações de ITR (e-fls.
06/13) e não nega deter o imóvel objeto do lançamento. Nega, contudo, que a detenção se
configure posse com animus domini em razão de o bem ser reversível ao patrimônio da União ao
término da concessão. A concessão, porém, ainda não havia se encerrado. Logo a expectativa de
posterior transmissão da propriedade e de benfeitorias nela constantes para a União não tem o
condão de retirar a posse com animus domini ao tempo do fato gerador, sendo pertinentes as
ponderações constantes do voto condutor do Acórdão n° 2201-002.476, transcrevo:
Conforme texto publicado no sítio da Agencia Nacional de Aguas1, nos aproveitamentos
hidrelétricos dois bens públicos são objeto de concessão, quais sejam: o potencial de
energia hidráulica e a água.
Nos aproveita mentos hidrelétricos dois bens públicos são objeto de concessão pelo poder
público: o potencial de energia hidráulica e a água. Anteriormente à licitação da
concessão ou à autorização do uso do potencial de energia hidráulica, a autoridade
competente do setor elétrico deve obter a Declaração de Reserva de Disponibilidade
Hídrica - DRDH junto ao órgão gestor de recursos hídricos. Posteriormente, a DRDH é
convertida em outorga em nome da entidade que receber, da autoridade competente do
setor elétrico, a concessão ou autorização para uso do potencial de energia hidráulica,
conforme disposições dos Arts. T e 26°, da Lei 9.984, de 2000. Art. 23° do Decreto n°
3.692, de 2000, e Art. 9o da Resolução CNRH n° 37, de 2004. No caso de corpos de água
de domínio da União, a ANA emite a DRDH e a converte em outorga conforme os
procedimentos estabelecidos na Resolução da ANA n° 131/2003. (grifos nossos)
Os imóveis, no caso as propriedade rurais, não estão inseridos no objeto da concessão.
Também, não é possível equiparar potencial de energia hidráulica ao imóvel no qual tal
potencial se encontra. Logo, o imóvel em questão não é bem da União.
Quanto à argumentação utilizada pela recorrente de que ao fim da concessão o imóvel
seria revertido ao poder concedente, em razão da afetação ao serviço público, afirmando
assim que não seria proprietária do imóvel, destacam-se na jurisprudência as lições de
Carvalho Filho2:
A reversão é a transferência dos bens do concessionário para o patrimônio do poder
concedente em virtude da extinção do contrato. O termo em si não traduz a fisionomia do
instituto. De fato, reversão é substantivo que deriva de reverter, isto é, retomar, dando a
falsa impressão que os bens da concessão vão retornar á propriedade do concedente. Na
verdade, os bens nunca foram de propriedade do concedente; apenas passa a sê-lo quando
se encerra a concessão. Antes, integravam o patrimônio do concessionário.
O sentido melhor do termo, portanto, não tem conotação como os bens, mas sim com o
serviço delegado. Com efeito, o que reverte para o concedente não são os bens do
concessionário, mas sim o serviço público que constitui objeto de anterior delegação pelo
instituto da concessão. O ingresso dos bens no acervo do concedente, quando ocorre, é
mero corolário da retomada do serviço."
Os apontamentos do ilustre jurista demonstram que o poder concedente não é, e nem
nunca foi proprietário dos bens integrantes da concessão. Logo, se o ao fim desta o
imóvel no qual se encontra o potencial de energia hidráulica tiver que ser incorporado à
União, isto não significa que o referido bem já tenha integrado ou integre o patrimônio
da União.
Reforça o presente ponto com fato de que a reversão dos bens pode ser onerosa ou
gratuita. No primeiro caso, o concedente tem o dever de indenizar o concessionário,
porque os bens foram adquiridos com seu exclusivo capital (art. 36 da Lei n°. 8.987/95).
Na reversão gratuita, a fixação da tarifa já levou em conta o ressarcimento do
concessionário pelos recursos que empregou na aquisição dos bens, de forma que ao
final tem o concedente o direito à propriedade desses bens sem qualquer ônus. Nota-se
que o poder público irá adquirir os bens ao fim da concessão, seja pelo pagamento
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.885 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720301/2008-33

parcelado diluído no preço da concessão ou pela indenização ao fim da mesma, in
verbis:
"Art. 36. A reversão no advento do termo contratual far-se-á com a indenização das
parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou
depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e
atualidade do serviço concedido."
Como destacou a decisão recorrida, o CTN (arts. 29 e 31) e a Lei 9.393/1996 (arts. 1o,
caput, e 4o) "não faz distinção entre o proprietário e o possuidor da terra, nem indica a
prioridade que poderia ocorrer em relação à responsabilidade pelo pagamento do
imposto", estando correto o "o lançamento do imposto em nome daquela que tem a
propriedade ou a posse do imóvel, com base nas informações cadastrais prestadas por
ela própria à Receita Federal".
_______________
1 http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/outorgaefiscalizacao/drdh.aspx. (Acessado em 26.06.14)
2 CARVALHO FILHO, José do Santos Manual de Direito Administrativo 24° Edição. Ed. Lúmen
Júris, Rio de Janeiro: 2011. pág. 375.
Por fim, não há isenção, eis que a isenção prevista no art. 161 do Decreto n°
24.643, de 1934, não restou confirmada por Lei (ADCT da Constituição de 1988, art. 41, § 1°).
Em relação ás áreas alagadas para fins de constituição do reservatório da usina
hidrelétrica, a preliminar se confunde com o mérito, cabendo sua apreciação em sede de mérito.
Rejeita-se, destarte, a preliminar de ilegitimidade passiva.
Área de Preservação Permanente. Área Alagada – Reservatório de Usina
Hidrelétrica. O Decreto Estadual n° 3.256, de 1997, ao criar o Parque Estadual Lago Azul
expressamente se referiu à Usina Mourão I, a compreender seu reservatório e acrescida da área
reflorestada adjacente, como podemos constatar (e-fls. 17):
Art. 1° - Fica criado o Parque Estadual do Lago Azul, localizado nos municípios de
Campo Mourão e Luiziana, no Estado do Paraná, compreendendo a área do reservatório
da Usina Mourão I até sua cota máxima, acrescida da área reflorestada adjacente, com o
objetivo de conciliar a proteção integral da fauna e da flora nos locais com atividades
educativas, recreativas e científicas.
Art. 2° - Compete ao Instituto Ambiental do Paraná, vinculado à Secretaria de Estado
do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a administração do Parque Estadual do Lago
Azul.
Parágrafo único - O instituto Ambiental do Paraná poderá firmar convênios, acordos e
ajustes com órgãos públicos e entidades privadas, visando atingir os objetivos do
Parque.
(...)
Art. 4° - Caberá à Procuradoria Geral do Estado definir a forma e as condições de
repasse definitivo do domínio da área compreendida pelo Parque, da Companhia
Paranaense de Energia ao Instituto Ambiental do Paraná.
Declaração do IBAMA (e-fls. 15/16) assevera que o imóvel rural Usina Mourão,
NIRF n° 3.533.746-0, ocupado pela Companhia Paranaense de Energia – Copel, em regime de
concessão, integra áreas enquadradas como de Preservação Permanente, que, além de se
destinarem a abrigar instalações geradoras de energia hidrelétrica, serem para assegurar a
integridade dos reservatórios de água formados a partir do represamento dos cursos d ́água.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.885 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720301/2008-33

De estudo conjunto do Instituto Ambiental do Paraná - IAP com a Copel (e-fls.
159/183) consta (e-fls. 170 e 174):
IMÓVEIS 32, 34, 36, 38 E 37 - UHE. MOURÃO
Área: 560,40 ha
Município: Campo Mourão
Uso Atual: parte dos imóveis utilizado para casa de força, vila residencial, estradas de
acesso, hortofiorestal e reservatório/APP da PCH Salto Natal. Área remanescente
utilizada para projetos ambientais em conjunto com o IAP de Campo Mourão.
Regularidade Dominial: imóveis 32, 34, 36 e 38 transcritos sob n° 17.268 às folhas 68
do Livro 3H do Registro de Imóveis da Comarca de Campo Mourão, com área de
370,40ha, em nome da Companhia Paranaense de Energia Elétrica - COPEL. Imóvel 37
matriculado sob n° 27.904 do 2o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Campo
Mourão, com área de 190,00 ha, em nome da Companhia Paranaense de Energia -
COPEL.
IMÓVEIS RESERVATÓRIO - UHE. MOURÃO
Área: 1.266,96 ha
Município: Campo Mourão e Luiziana]
Uso Atual: imóveis utilizados para reservatório, barragem e área de preservação
permanente da UHE MOU.
Regularidade Dominial: diversos imóveis transcritos e matriculados em nome da
Companhia Paranaense de Energia Elétrica - COPEL.
(...)
3.4. RESUMO DAS PROPOSTAS DE DESTINAÇÃO DOS IMÓVEIS:
Imóvel
Are a (ha)
Município
32,34,36,38,37 (*)
560,40
Campo Mourão
Reservatório (*)
1.266,96
Campo Mourão

(...)

(*) Imóveis que já constituem Unidades de Conservação.
Destaque-se que o IAP, autarquia estadual dotada de personalidade jurídica de
direito público e vinculada à Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Estado do Paraná, atesta
no estudo conjunto elaborado ao final de 2006 que o imóvel rural já ostentava a natureza de
unidade de conversação (e-fls. 174), sendo que art. 1° do Decreto Estadual n° 3.256, de 1997, ao
criar o Parque Estadual Lago Azul, fixou a finalidade de se conciliar a proteção integral da fauna
e da flora nos locais apenas com atividades educativas, recreativas e científicas (e-fls. 17).
Além disso, o presente imóvel Usina Mourão, NIRF n° 3.533.746-0, já foi objeto
de várias decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, vejamos:
Exercício 1998 - Acórdão n° 303-32.030
Processo n° 10950.002218/2002-93
Recurso n° 128.504
Acórdão n° 303-32.030
Sessão de 18 de maio de 2005
Recorrente COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
Recorrida DRJ- CAMPO GRANDE/MS
ITR. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPROCEDÊNCIA.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.885 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720301/2008-33

Descabe cobrança de ITR sobre terreno comprovadamente alagado, no caso, para fins
de aproveitamento de potencial hidráulico. Patrimônio de afetação pública. Terras
indisponíveis e inaproveitáveis. Ausência do valor de mercado do imóvel. Inocorrência
do fato gerador do imposto.
RECURSO PROVIDO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os Membros da Terceira Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes,
por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e, no mérito, por maioria de votos, dar
provimento ao recurso voluntário, vencido o conselheiro Luis Carlos Maia Cerqueira,
que dava provimento parcial para excluir da imputação tão somente as áreas declaradas
de preservaçlo permanente, que contornam o lago, na forma do relatório e voto que
passam a injeferar o presente julgado.
(...)
RELATÓRIO
Pela clareza das informações prestadas, adoto o relatório mi tido pela DRJ/Campo
Grande/MS, o qual passa a transcrever:
"Contra a interessada supra foi lavrado o Auto de Infração e respectivos demonstrativos
de fls. 190 a 196, por meio do qual se exigiu o pagamento do Imposto Territorial Rural -
ITR do Exercício 1998, acrescido de juros moratórios e multa de oficio, totalizando o
crédito tributário de RS 313.628,75, relativo ao imóvel rural com área de 1.856,9 ha.,
cadastrado na Receita Federal sob nr. 3533746.0, localizado no município de Campo
Mourão/PR, o que decorreu do fato de a fiscalização ter rejeitado a classificação da área
total do imóvel como sendo de utilização limitada e considerado toda a área como
tributável, além de apurar novo Valor de Terra Nua para o imóvel, recusando o valor
informado pela contribuinte.
(....)
A DRJ/CAMPO GRANDE/MS, proferiu decisão cujo a ementa transcrevo a seguir:
(...) Lançamento Procedente."
É o relatório.
Exercício 1998 - Acórdão n° 9202-00.780
Processo n° 10950.002218/2002-93
Recurso n° 328.504 Especial do Procurador
Acórdão n° 9202-00.780 – 2a Turma
Sessão de 14 de abril de 2010
Matéria ITR
Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. ÁREAS ALAGADAS PARA FINS DE
CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE USINA HIDRELÉTRICA. NÃO
INCIDÊNCIA DO ITR.
Nos termos da Súmula n° 4p do CARF, o ITR não incide sobre áreas alagadas para fins
de constituição de reservatório de usinas hidroelétricas.
Recurso especial negado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.885 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720301/2008-33

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, cm negar provimento ao
recurso.
(...)
Relatório
Trata-se de exigência de crédito tributário de área alagada, em face da construção de
reservatório para produção de energia elétrica.
Exercício 2003
Processo no 10950.720111/200735
Recurso no 933.514 Voluntário
Acórdão no 2801002.399 – 1a Turma Especial
Sessão de 19 de abril de 2012
Matéria ITR
Recorrente COPEL GERAÇÃO S/A
Recorrida FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR Exercício: 2003
ITR NÃO INCIDÊNCIA. ÁREAS ALAGADAS. RESERVATÓRIOS DE USINAS
HIDROELÉTRICAS.
Não há incidência do ITR sobre as áreas alagadas para fins de constituição de
reservatório de usinas hidroelétricas, bem como sobre as áreas de seu entorno
Recurso Voluntário Provido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado. por unanimidade de votos, dar ao recurso, nos
termos do voto do Relator.
(...)
Relatório
Por sua pertinência, adoto o relatório do acórdão de primeira instância (fls. 105/110),
que reproduzo a seguir:
“Contra a interessada supra foi lavrado o Auto de Infração e respectivos demonstrativos
de fls. 01/04, por meio do qual se exigiu o pagamento do Imposto Territorial Rural – ITR
do Exercício 2003, acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o crédito
tributário de R$ 116.610,28, relativo ao imóvel rural denominado Usina Mourão,
cadastrado na Receita Federal sob n.o 3.533.746-0, localizado no município de Campo
Mourão/PR.
O lançamento se deu por alteração no valor da terra nua declarado, pois o sujeito passivo
não comprovou este valor por meio de laudo de avaliação, de acordo com o estabelecido
na NBR 14.6533 da ABNT. Por esta razão o VTN foi arbitrado, tendo como base as
informações do Sistema de Preços de Terra – SIPT.
(...)
A 4a Turma da DRJ/Campo Grande-MS julgou a impugnação improcedente (...)
É o Relatório.
Exercício 2004
Processo no 10950.720114/200779
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.885 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720301/2008-33

Recurso no 933.515 Voluntário
Acórdão no 2801002.400 – 1a Turma Especial
Sessão de 19 de abril de 2012
Matéria ITR
Recorrente COPEL GERAÇÃO S/A
Recorrida FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR Exercício: 2004
ITR NÃO INCIDÊNCIA. ÁREAS ALAGADAS. RESERVATÓRIOS DE USINAS
HIDROELÉTRICAS.
Não há incidência do ITR sobre as áreas alagadas para fins de constituição de
reservatório de usinas hidroelétricas, bem como sobre as áreas de seu entorno.
Recurso Voluntário Provido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar o ao recurso, nos
termos do voto do Relator.
(...)
Relatório
Por sua pertinência, adoto o relatório do acórdão de primeira instância (fls. 105/110),
que reproduzo a seguir
“Contra a interessada supra foi lavrado o Auto de Infração e respectivos demonstrativos
de fls. 01/04, por meio do qual se exigiu o pagamento do Imposto Territorial Rural – ITR
do Exercício 2004, acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o crédito
tributário de R$ 163.104,11, relativo ao imóvel rural denominado Usina Mourão,
cadastrado na Receita Federal sob n.o 3.533.746-0, localizado no município de Campo
Mourão/PR.
O lançamento se deu por alteração no valor da terra nua declarado, pois o sujeito passivo
não comprovou este valor por meio de laudo de avaliação, de acordo com o estabelecido
na NBR 14.6533 da ABNT. Por esta razão o VTN foi arbitrado, tendo como base o as
informações do Sistema de Preços de Terra – SIPT.
(...)
A 4a Turma da DRJ/Campo Grande-MS julgou a impugnação improcedente (...)
É o Relatório
Exercício 2004
Processo no 10950.720117/2007-11
Recurso no 933.516 Voluntário
Acórdão no 2801002.401
– 1a Turma Especial
Sessão de 19 de abril de 2012
Matéria ITR
Recorrente COPEL GERAÇÃO S/A
Recorrida FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR Exercício: 2005
ITR. NÃO INCIDÊNCIA. ÁREAS ALAGADAS. RESERVATÓRIOS DE USINAS
HIDROELÉTRICAS.
Não há incidência do ITR sobre as áreas alagadas para fins de constituição de
reservatório de usinas hidroelétricas, bem como sobre as áreas de seu entorno.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.885 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720301/2008-33

Recurso Voluntário Provido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado. por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso, nos termos do voto do Relator.
(...)
Relatório
Por sua pertinência, adoto o relatório do acórdão de primeira instância (fls. 106/111),
que reproduzo a seguir:
"Contra a interessada supra foi lavrado o Auto de Infração e respectivos demonstrativos
de fls. 01/04, por meio do qual se exigiu o pagamento do Imposto Territorial Rural - TTR
do Exercício 2005, acrescido de juros moratórios e multa de oficio, totalizando o crédito
tributário de RS 154.138,60, relativo ao imóvel rural denominado Usina Mourão,
cadastrado na Receita Federal sob n.° 3.533.746-0, localizado no município de Campo
Mourão/PR.
O lançamento se deu por alteração no valor da teria nua declarado, pois o sujeito passivo
não comprovou este valor por meio de laudo de avaliação, de acordo com o estabelecido
na NBR 14.653-3 da ABNT. Por esta razão o VTN foi arbitrado, tendo como base o as
infoimações do Sistema de Preços de Teira-SIPT.
A 4a Turma da DRJ/Campo GrandeMS julgou a impugnação improcedente (...)
É o Relatório.
Note-se que o presente lançamento, referente ao exercício 2006, não glosou a área
de preservação permanente declarada de 840,9 hectares (e-fls. 04).
Diante das reiteradas decisões administrativas proferidas em face do imóvel
objeto do lançamento e diante do conjunto probatório constante dos autos, considero que o
imóvel NIRF n° 3.533.746-0 divide-se em área de preservação permanente (Lei n° 9.393, de
1996, art. 10; e da Lei n° 4.771, arts. 2° e 3°) e em áreas alagadas para fins de constituição de
reservatório de usina hidrelética (Súmula CARF n° 45), integrando a Usina Mourão I, inclusive
seu reservatório e a floresta adjacente, o Parque Estadual Lago Azul, havedo proteção integral da
fauna e da flora e execução de projetos ambientais em conjunto com o IAP de Campo Mourão.
Logo, não se sustenta o lançamento efetuado.
Isso posto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 195
DF CARF MF
Original